Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703810-98.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: JOZÉ TOMAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DESPACHO JOZÉ TOMAS DO NASCIMENTO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve o prequestionamento ficto do tema. Sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STF, porquanto invadiu o mérito do recurso extraordinário. Por fim, aduz que a matéria é exclusivamente de direito. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003